Tribunal: TJBA
Processo: 8038114-51.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038114-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES

AGRAVADO: CONSTRUTORA MARQUISE S A

Advogado(s)
:
DEBORA DE BORBA PONTES MEMORIA, THIAGO DE CASTRO PINTO LOPES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE NÃO FOI SUB
METIDA AO REEXAME NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art. 496 do Código de Processo Civil estabelece que as sentenças proferidas contra os entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público submetem-se ao duplo grau de jurisdição. O julgamento da remessa necessária apresenta-se como condição de eficácia do pronunciamento judicial e do seu trânsito em julgado, competindo ao magistrado determiná-la de imediato.

2.
Não tendo a sentença executada sido submetida ao reexame necessário obrigatório, em conformidade com o que disciplina o art. 496 do novo CPC, padece de nulidade insanável o título executado face a sua inexigibilidade. Precedentes.

3.
No caso concreto, o magistrado primevo homologou o acordo em que o Município se comprometeu a pagar o valor de R$ 6.772.481,90 (seis milhões, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa centavos). Todavia, houve violação do mandamento do art. 496 do CPC, sobretudo porque o valor pactuado não se enquadra nas hipóteses de dispensa da remessa necessária. Portanto, a sentença recorrida deve ser anulada, bem como de toda a fase executória, com o retorno do processo ao momento da sentença da fase de conhecimento para que esta seja submetida ao reexame necessário.

4. AGRAVO
DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8038114-51.2023.8.05.0000, tendo, como Agravante,

MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
e, como Agravada,

CONSTRUTORA MARQUISE S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, no
s termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA